Tribunal: TJDFT
Processo: 0709773-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0709773-56.2023.8.07.0000 Agravante(s) Fundação dos Economiários Federais Funcef Agravado(s) Francinaldo Araujo Costa Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundação dos Economiários Federais - Funcef em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, na execução de título extrajudicial (n. 0704378-67.2020.8.07.0007) proposta em desfavor de Francinaldo Araújo Costa, acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ora agravada, para determinar ao agravante que apresentasse, em 15 dias, memória atualizada do débito com o decote dos honorários contratuais de 20% previstos nos cálculos da inicial, nos seguintes termos: (...) Por fim, é pertinente a assertiva do devedor, quanto à necessidade de apresentação de memória atualizada do débito com o decote dos honorários contratuais, cuja cobrança foi interceptada nesta execução, em decisão preclusa e que não foi reformada no agravo de instrumento interposto pelo exequente. Posto isso, acolho em parte os pedidos do executado, apenas para determinar ao exequente que apresente, em 15 dias, memória atualizada do débito, na forma das decisões preclusas de ids. 60312569 e 62080581, ou seja, com o decote dos honorários contratuais. No mesmo prazo, deverá o credor indicar bens à expropriação e, caso não o faça, o processo será suspenso, conforme art. 921 do CPC. (...) Nas razões recursais (Id 44760494), ressalta a diferença entre honorários contratuais e sucumbenciais. Aduz que o contrato de empréstimo previu cláusula penal a ser aplicada no caso de inadimplemento que incluía a rubrica. Defende que os honorários contratuais integram os valores devidos a título de perdas e danos. Esclarece que “os honorários advocatícios mencionados pelos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil têm natureza ressarcitória, diferente dos honorários de sucumbência que são estipulados pelo Juízo. Portanto, tratam-se de verbas distintas e que não se confundem, conforme preceitua o enunciado 426 do CJF 1 .” Ao final, requer, depois de adotadas as providências processuais insertas no Código de Processo Civil, o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento para “que, proferindo-se nova decisão, sejam reformadas as r. decisões agravadas, para permitir a cobrança dos honorários contratuais como previsto no contrato”. Preparo recolhido (Id 44760495). É o relato do necessário. Decido. Não há formulação de pedido de antecipação da tutela recursal nem pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o processamento. Assim, faculto à parte agravada oportunidade para, querendo, responder ao agravo de instrumento no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora